Tribunal: TJBA
Processo: 8003862-57.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003862-57.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADEMIR DE SOUZA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU NA FORMA CONSUMADA. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Ademir de Souza Santos contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma consumada (CP, art. 155, § 4º, I), à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa. 2. A defesa pleiteia o reconhecimento da modalidade tentada (CP, art. 14, II), sustentando que o réu foi detido ainda no interior da agência bancária, sob constante vigilância eletrônica, não logrando retirar os bens da esfera de disponibilidade da vítima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o crime deve ser reconhecido como consumado, pela inversão da posse da res furtiva, ou como tentado, em razão da intervenção imediata da vigilância eletrônica e da ação policial. III. Razões de decidir 3. O réu foi surpreendido dentro da agência, sob monitoramento ininterrupto, não havendo saída dos bens da esfera de vigilância da vítima. 4. A jurisprudência consolidada (Súmula 582/STJ) adota a teoria da amotio; contudo, em hipóteses em que a vigilância não foi superada, a consumação não se aperfeiçoa, devendo o crime ser desclassificado para a forma tentada. 5. A dosimetria foi readequada: pena definitiva fixada em 1 ano, 7 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 8 dias-multa. Inviável a substituição por restritivas de direitos, ante a reincidência e a ausência de requisitos subjetivos (CP, art. 44). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para desclassificar o furto qualificado consumado para sua modalidade tentada e redimensionar a pena. Tese de julgamento: “1. O crime de furto qualificado deve ser reconhecido como tentado quando a intervenção policial imediata, precedida de vigilância contínua, impede a saída do bem da esfera de disponibilidade da vítima. 2. A vigilância ininterrupta afasta a configuração da posse mansa e pacífica, exigida para a consumação do delito.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, p.u., 33, § 2º, b e § 3º, 44, e 155, § 4º, I; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; TJ-MT, APR 0003103-37.2018.811.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 12.09.2023; TJ-MT, APR 0011452-97.2016.811.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 20.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003862-57.2023.8.05.0150, em que figuram como Apelante Ademir de Souza Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para desclassificar a conduta para o crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), redimensionando a pena para 01 ano, 07 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 8 dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto do Desembargador Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator